Tribunal: TJES
Processo: 0003911-19.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003911-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MARCELINO MOREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003911-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MARCELINO MOREIRA DA SILVA, VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA, PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS - ES18857
Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA - ES18805

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL CABIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a redução da pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis aos réus, sendo essas devidamente fundamentadas e analisadas perante o caso concreto, nos termos do art. 59 do CP. 2. Não há que se falar em alteração nas frações correspondentes a cada circunstância do crime, assim como àquela fixada para a causa de diminuição da tentativa, tendo em vista que o magistrado, dentro de sua discricionariedade, valorou de forma correta e fundamentada a fixação do
quantum
arbitrado, conforme análise detida às peculiaridades do caso. 3. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 4. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003911-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO MARCELINO MOREIRA DA SILVA, VANDERLAN MATIAZZI PEREIRA, PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS - ES18857
Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogado do(a) APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA - ES18805

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 22/06/2013, na Rua Jerônimo Monteiro, em via pública, em frente ao lote do lado da casa n° 21, no bairro Morada de Campo Grande, Cariacica/ES, a mando dos denunciados Carlos Eduardo Viana Da Silva, Maik Allen Viana e Leandro Figueira Lascosck, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si e com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo emprestada pelo lº denunciado, o denunciado Peterson Francisco Gomes De Souza, contando com o auxílio dos denunciados Marco Antônio Ribeiro, Luciano Marcelino Moreira da Silva, Paulo Felipe Siqueira Lima, Warley Vicente Venâncio, e Vanderlan Matiazzi Pereira, efetuou vários disparos com arma de fogo contra a vítima Luis Felipe da Silva Santos, provocando-lhe a morte.

Na mesma ocasião, os denunciados tentaram contra a vítima Luciano Cassimiro da Silva, dando início ao crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que a vítima conseguiu escapar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado.

Vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Inicialmente, buscam todas as defesas pela fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 121, §2º, I, III, e IV do CP, que possui a pena abstrata 12 (oito) a 30 (quinze) anos de reclusão.

Outrossim, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Assim sendo, passo a reforçar todas as circunstâncias dos crimes perpetrados pelos acusados para a prática dos delitos.

Observa-se que os réus praticaram os homicídios de forma premeditada, em via pública e em período de grande circulação de pessoas, visto que os fatos se sucederam por volta de dez horas da manhã, gerando perigo para os demais indivíduos que passavam no local.

Ademais, nota-se a alta periculosidade dos agentes, assim como o alto risco para a sociedade, uma vez que os motivos dos crimes sucederam devido à disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região e para vingar a morte de um integrante da facção rival.

Especificamente quanto ao apelante Peterson, constata-se, ainda, que o mesmo possui participação ativa no tráfico de drogas, como também um vasto histórico criminal, com diversas condenações, dentre elas, tráfico de drogas, roubo e outro homicídio qualificado.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, de forma extensa e devidamente fundamentada, levando em consideração ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática e cada apelante, em especial, pelo modo de agir dos mesmos, motivo pelo qual a mantenho.

Em relação ao
quantum
de aumento de cada circunstância, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho as penas-bases nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração em sua fixação, conforme art. 59 do CP.

No tocante à causa de diminuição da tentativa, utilizo-me dos mesmos fundamentos expostos acima, para afastar o pleito defensivo pela fixação em fração máxima de 2/3 (dois terços), além disso, observa-se que foram efetuados diversos tiros em direção à vítima, sendo atingido por um dos tiros na região da perna, em razão da rápida evasão, motivo pelo qual a mantenho no patamar arbitrado pelo magistrado de primeiro grau.

Em prosseguimento, buscam as defesas de Luciano e Vanderlan pelo direito dos acusados em recorrer em liberdade, porém, não vejo como acatá-los.

Isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes a ambos, revelando a prisão preventiva dos apelantes, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por terem os réus permanecidos presos durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal em segundo grau.

No que tange ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Simone Martins Teixeira, OAB/ES 18.805.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, dando provimento apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios à advogada dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.